Tribunal: TJPA
Processo: 0800353-59.2023.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800353-59.2023.8.14.0026

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800353-59.2023.8.14.0026

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LIVIA LOPES MIRANDA - PA17340-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. COMPROVANTE DE LIBERAÇÃO DE VALORES. REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE ENTRE A CONTRATAÇÃO E A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE FRAGILIZA A TESE DE DESCONHECIMENTO ABSOLUTO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais cumulada com pedido de cancelamento de empréstimo consignado, sob o fundamento de validade da contratação e inexistência de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a fraude na contratação de empréstimo consignado firmado em 2020, bem como se é devida indenização por danos materiais e morais, considerando que a ação somente foi ajuizada em 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor de infirmar a documentação apresentada pelo fornecedor quando demonstrada a regularidade da contratação.
4. Comprovada a existência do contrato e a liberação de valores, ainda que em operação de refinanciamento, não se caracteriza falha na prestação do serviço.
5. O lapso temporal significativo entre a contratação do empréstimo e o ajuizamento da ação constitui elemento relevante de valoração probatória, enfraquecendo a alegação de desconhecimento absoluto da avença.
6. Ausente ilicitude, não há falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Demonstrada a regularidade da contratação de empréstimo consignado e a liberação de valores, aliada à inércia prolongada do consumidor entre a data do contrato e o ajuizamento da ação, afasta-se a alegação de fraude e a pretensão indenizatória.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 104 e 422.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária â Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:30 h do dia ___ de ______ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCO PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Cancelamento de Empréstimo Consignado, ajuizada em face de BANCO PAN S.A.

Na petição inicial, o autor narrou ter sido surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado no valor de R$ 10.056,34, com parcelas de R$ 236,40, sem que tivesse anuído com a contratação.

Alegou que os descontos já totalizavam R$ 8.983,20 à época do ajuizamento, sustentando a inexistência de crédito em sua conta bancária e afirmando tratar-se de contratação fraudulenta, juntando boletim de ocorrência e extratos bancários referentes ao período de abril a setembro de 2020.

Foi deferida a justiça gratuita e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Em contestação, o BANCO PAN S.A. defendeu a regularidade da contratação, sustentando que se tratava de refinanciamento de contrato anterior, com liberação do valor líquido de R$ 2.184,80, mediante TED realizada em 12/05/2020, juntando comprovante da transferência e documentos contratuais. Alegou, ainda, que o autor não comprovou a inexistência do crédito e que eventual anulação do contrato exigiria a restituição dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 23726925), oportunidade em que o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de prova de fraude, consignando que os documentos apresentados pelo banco demonstraram a contratação e a liberação dos valores, não se desincumbindo o autor do ônus de infirmá-los.

Inconformado, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA interpôs apelação (id 23726933), sustentando, em síntese, que não houve comprovação do efetivo crédito em sua conta, reiterando que os extratos bancários não registrariam o depósito de R$ 2.184,80 em maio de 2020, insistindo no reconhecimento do dano material e moral.

Em contrarrazões, o banco pugnou pela manutenção integral da sentença, reforçando a licitude dos descontos e a comprovação da contratação (id 23726935).

O recorrido apresentou contrarrazoes, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 22409491).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Belém, ( PA), 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de fraude na contratação de empréstimo consignado, no valor principal de R$ 10.056,34, com parcelas mensais de R$ 236,40, bem como à consequente responsabilização civil do banco por danos materiais e morais.

Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, já deferida na origem. Todavia, tal inversão não dispensa a análise do conjunto probatório, tampouco implica presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, especialmente quando o fornecedor logra êxito em demonstrar a regularidade da contratação.

No caso concreto, o banco réu trouxe aos autos documentação suficiente a demonstrar a existência do vínculo contratual, inclusive com comprovante de transferência via TED, correspondente ao montante líquido liberado ao autor em operação de refinanciamento. Tal documento não foi invalidado por prova técnica ou pericial, nem demonstrada sua falsidade.

Os extratos bancários juntados pelo autor, referentes aos meses de abril a setembro de 2020, embora alegadamente não indiquem de forma explícita o crédito apontado, não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a prova documental apresentada pelo banco, sobretudo diante da ausência de prova pericial contábil ou bancária capaz de infirmar a autenticidade da transferência indicada.

Cumpre salientar que o simples fato de o consumidor afirmar não reconhecer a contratação não é bastante para caracterizar fraude, quando há nos autos documentos que evidenciam a formalização do negócio e a liberação de valores, ainda que em montante inferior ao valor global do contrato, o que é comum em operações de refinanciamento, como corretamente destacado na defesa.

Não se constatando ilicitude na conduta da instituição financeira, inexiste pressuposto para a condenação por danos materiais, tampouco para a indenização por danos morais, os quais, em hipóteses como a dos autos, não são presumidos, exigindo demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade, o que não restou configurado.

A sentença recorrida apreciou de forma adequada os elementos probatórios, concluindo, com acerto, pela validade do negócio jurídico e pela inexistência de falha na prestação do serviço, razão pela qual não se vislumbra qualquer error in judicando a justificar sua reforma.

Cumpre ainda destacar ainda, que o contrato objeto da controvérsia remonta ao ano de 2020, tendo os descontos sido iniciados àquela época, ao passo que a presente ação somente foi ajuizada em 20/03/2023, ou seja, aproximadamente três anos após a formalização da avença.

Tal lapso temporal, embora não configure, por si só, causa de prescrição do direito material discutido, constitui elemento relevante de análise do conjunto probatório, na medida em que fragiliza a tese de surpresa imediata ou de desconhecimento absoluto da contratação, sobretudo diante da continuidade dos descontos ao longo do período e da ausência de impugnação judicial ou administrativa contemporânea aos fatos.

Esse contexto temporal reforça a conclusão de que a relação contratual foi efetivamente implementada e executada, não se evidenciando, a partir dos elementos dos autos, indícios suficientes de fraude aptos a infirmar a validade do negócio jurídico.

Assim, inexistindo prova robusta de fraude, e estando demonstrada a contratação e a liberação de valores, ainda que controvertidos quanto à percepção subjetiva do autor, impõe-se a manutenção da sentença, em prestígio à segurança jurídica e à correta distribuição do ônus probatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, Â§ 2Âº, do CPC.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém,___de 2026

Belém, 04/03/2026